Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-87.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora – Redução dos honorários advocatícios arbitrados – Verba honorária fixada em montante razoável e mediante apreciação equitativa – Possibilidade – Precedente do E. STJ - Modificação descabida – Afastamento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência – Insurgência da seguradora – Redução dos honorários advocatícios arbitrados – Verba honorária fixada em montante razoável e mediante apreciação equitativa – Possibilidade – Precedente do E. STJ - Modificação descabida – Afastamento da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC - Cabimento - Ausência de propósito manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração – Requerida que agiu no estrito exercício do seu direito de recorrer ao questionar a correta observância do disposto no art. 85, § 2o, do CPC - Recurso parcialmente provido apenas para afastar a penalidade imposta à apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004906-87.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada STEFANE
EDUARDA GOMES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-87.2017.8.26.0400 - Voto no 3031
2/5
CSA
Apelação Cível no 1004906-87.2017.8.26.0400
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Stefane Eduarda Gomes Gonçalves
Comarca: Olímpia - 1a Vara
Juiz de Direito: Marina de Almeida Gama
Número de origem: 1004906-87.2017.8.26.0400
VOTO No 3031
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência

Insurgência da seguradora Redução dos honorários advocatícios
arbitrados
Verba honorária fixada em montante razoável e
mediante apreciação equitativa Possibilidade Precedente do E.
STJ - Modificação descabida
Afastamento da multa aplicada
com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC - Cabimento -
Ausência de propósito manifestamente protelatório na oposição de
embargos de declaração Requerida que agiu no estrito exercício
do seu direito de recorrer ao questionar a correta observância do
disposto no art. 85, § 2o, do CPC - Recurso parcialmente provido
apenas para afastar a penalidade imposta à apelante.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 433/439) contra a respeitável sentença de fls.
412/415, declarada a fls. 428/429, que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada
por Stefane Eduarda Gomes Gonçalves, julgou procedente o pedido formulado para
condenar a ré a pagar à autora indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 acrescida de
juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais, honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.500,00 e multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por oposição
de embargos protelatórios.

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, que a multa
que lhe foi aplicada é descabida, pois os embargos foram opostos com intuito de sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-87.2017.8.26.0400 - Voto no 3031
3/5
CSA
vício existente na sentença. Afirma também que os honorários foram fixados em patamar
elevado e em desacordo com o art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 440/441).
Contrarrazões a fls. 444/448.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Stefane Eduarda Gomes
Gonçalves em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda
por meio da qual busca a autora o recebimento de indenização securitária, em razão de
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a pagar à
requerente indenização securitária no valor de R$ 2.531,25.
A seguradora se insurge em grau recursal requerendo o afastamento
da multa que lhe foi imposta e a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Em relação à verba honorária fixada em R$ 1.500,00, não há que se
falar em alteração, pois a fixação do percentual pretendido sobre o valor da condenação
não seria suficiente para remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo
em se tratando de demanda de baixa complexidade.
É certo que, havendo condenação, os honorários devem ser fixados
entre 10% e 20%, conforme regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Ocorre que, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-87.2017.8.26.0400 - Voto no 3031
4/5
CSA
proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório, hipótese refletida nos autos, nada
impede que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §
8o, do CPC, conforme orientação sedimentada no âmbito do E. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004906-87.2017.8.26.0400 - Voto no 3031
5/5
CSA
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Por outro lado, mostra-se descabida a multa imposta na sentença,
pois não se vislumbra propósito manifestamente protelatório da recorrente ao opor
embargos de declaração para sanar suposta contradição no tocante ao arbitramento dos
honorários, tendo ela agido no estrito exercício do seu direito de recorrer ao questionar a
correta observância do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a multa aplicada à apelante.
FRANCISCO SHINTATE
Relator